Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI 12.153/2009. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora a citação por edital não seja cabível no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, situação diversa ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil quanto à citação.
2. Agravo conhecido e provido para determinar o regular processamento da ação com a citação do réu por edital, uma vez que ele se encontra em local incerto e não sabido.